Tribunal: TJSP
Processo: 1510442-34.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2014 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1510442-34.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é apelado ESPÓLIO LÚCIO
SALOMONE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1510442-34.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 23031 -MBM/COB 2/5
Voto 23.031.
Apelação no 1510442.34.2017.8.26.0590.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Vicente.
Apelado: Lúcio Salomone.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas Exercício
de 2014 Ilegitimidade passiva Falecimento do executado antes
do ajuizamento Impossibilidade de alteração da CDA Súmula
392 do STJ Extinção do feito Sentença mantida Recurso
desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a execução
fiscal1 em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do disposto no artigo
485, inciso VI do CPC c.c. artigo 1o da Lei 6.830/80.
Inconformada, a apelante pugna pela reforma da
sentença, alegando, em síntese, o descumprimento pelos sucessores da
obrigação acessória de atualizar os dados cadastrais junto ao Fisco.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
com resposta, em que o espólio alega ser parte ilegítima em razão da
impossibilidade de modificação do polo passivo, em respeito a Súmula 392,
do STJ.
Relatado.
Tratando-se de IPTU e Taxas, a obrigação tributária recai
1 Valor da execução fiscal em março de 2017: R$ 11.516,88.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1510442-34.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 23031 -MBM/COB 3/5
na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder
pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo 131,
incisos II e III, do CTN.
Ocorre que o executado faleceu em 21/10/2016, antes,
portanto, do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 2017, sobrevindo
a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva
(CPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a
alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento
cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples emenda da
cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do
CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1510442-34.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 23031 -MBM/COB 4/5
DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário,
situação que implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. SÉRGIO
KUKINA, 1a Turma, DJe 26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Assim, não prospera a alegação de descumprimento da
obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, §
3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1510442-34.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 23031 -MBM/COB 5/5
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator